Tribunal: CARF
Processo: 13617.720155/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.720155/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.144 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
LEO ESPAÇO GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. ADE. DÉBITO. REGULARIZAÇÃO.
Estando a totalidade dos débitos da pessoa jurídica regularizados no prazo de
30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão torna-se
automaticamente sem efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.667, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC , que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte (fls. 38/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.720155/2018-05
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.144 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720155/2018-05

O Ato Declaratório Executivo, com a ciência do contribuinte em 11/09/2018 (fl.
26), excluiu-o do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2019 – em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa (fls. 13 a 15).
Em sede de manifestação de inconformidade contestou a exclusão do Simples
Nacional, ao argumento de que, relativamente ao Debcad n° 12658428-1, o débito “é fruto de
parcelamento n° 616010923 de 26/04/2016, totalmente quitado em 31/05/2017”, conforme
consta do detalhamento do extrato de parcelamento simplificado de contribuições
previdenciárias.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 12.9.2019 (cópia de AR à fl. 39),
apresentou o Recurso Voluntário, fls. 42/44, em 8.10.2019, assim manejado.
Sustentou que sua exclusão se deu de forma equivocada, razão pela qual, não deve
prosperar.
Como a ciência do referido ADE ocorreu no dia 11/09/2018 (fl. 26), asseverou ter
realizado o pagamentos dos débitos impeditivos no prazo regulamentar: “tendo quitado o de
competência 02/2018, em 28/09/2018 e o de competência 03/2018, em 01/10/2018” (anexou
comprovantes de Arrecadação), não mencionado em sede de manifestação de inconformidade,
por acreditar que tais providencias seriam suficientes e definitivas, tratando apenas de
manifestar-se sobre o débito previdenciário, Debcab n° 12658428-1, objeto do parcelamento n°
616010923 de 26/04/2016, que já estaria devidamente quitado desde o dia 31/05/2017.
Neste cenário, sustentou que os débitos, que ensejaram a sua exclusão do Simples
Nacional, por meio da ADE 3221155, de 31 de agosto de 2018, ou já estavam pagos na data em
que a mesma tomou ciência da exclusão em 11/09/2018 (fl. 26), como é o caso do Débito
Previdenciário, objeto de parcelamento 616010923, quitado no dia 31/05/2017 ou, foram pagos
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE, como no caso dos dois débitos do
Simples Nacional, quitados nos dias 28/09/2018 e 01/10/2018.
Assim, como a totalidade dos débitos da recorrente teriam sido devidamente
regularizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, sendo um deles
(Previdenciário), inclusive, regularizado antes da ciência, defendeu o cancelamento do Ato da
sua exclusão do Simples Nacional, em atenção ao que dispõe o artigo 4o do mesmo Ato.
Por fim, sustentou que o fato de não ter alegado em sua defesa a regularização das
pendências relativas aos débitos do Simples Nacional, não o torna, inadimplente, assim, não seria
hábil a ensejar a manutenção da sua exclusão do Simples Nacional, uma vez que naquela
oportunidade, mencionados débitos já se encontravam , devidamente quitados, razão pela qual, a
decisão recorrida não se sustentaria, devendo ser reformada em sua integralidade.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.144 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720155/2018-05

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEO ESPAÇO GOURMET LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional para o ano de 2019,
em virtude da existência de débitos, com exigibilidade não suspensa, do Simples Nacional, nas
competências de 02/2018 (R$ 1.400,05) e de 03/2018 (R$ 1.530,41).
A Recorrente, somente em sede recursal, defendeu que a regularização dos débitos ocorreu, por
meio de pagamento, no prazo previsto no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte.
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos é uma
causa de exclusão, operada a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação
da exclusão, contudo se houver a regularização dos débitos no prazo legal, a exclusão não opera
sendo permitida a permanência no simples nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Foi o caso dos autos, sendo que, às fls. 54 e 53, foram juntados os comprovantes
de regularização dos respectivos débitos, extintos por pagamento, respectivamente, nos dias
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.144 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720155/2018-05

28/09/2018 e 01/10/2018, portanto, dentro do prazo de apresentação da manifestação de
manifestação de inconformidade, ocorrida em 03/10/2018.
Entretanto, no caso em tela os comprovantes da regularização dos débitos
impeditivos somente foram trazidos aos autos em sede recursal.
Destarte, como é cediço, regra geral, as provas apresentadas pelo sujeito passivo
são limitadas ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da
apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
(...)
Contudo, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; e, c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, nenhuma das três circunstâncias foram verificadas nos autos.
Noutra ponta, a jurisprudência desse e. CARF, em várias ocasiões, tem admitido a
juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material.
Entretanto, a busca pela verdade material não pode ser entendida como ilimitada.
Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo administrativo,
tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade, Legalidade,
Segurança Jurídica, dentre outros.
Por conseguinte, a aplicação da verdade material deverá estar lastreada nas
circunstâncias fáticas do caso concreto, quando o julgador deve ponderar e sopesar a influência
de cada um dos diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.144 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720155/2018-05

O caso concreto trata da exclusão do Simples Nacional em virtude do contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do
inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Nesta seara, a simples regularização da totalidade dos débitos impeditivos, no
prazo legal, torna, automaticamente, a exclusão sem efeito, sendo desnecessário, inclusive, a
apresentação de contestação, nos termos do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e § 1o do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, bem como o §4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/STL no 3221155, de 31 de agosto de 2018:
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ato Declaratório Executivo DRF/STL no 3221155, de 31 de agosto de 2018
(...)
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da data de ciência,
a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas, conforme
disposto no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da
Resolução CGSN no 140, de 2018.
Neste caminhar, pode-se concluir que a realidade fática sobrepõem a litigiosa,
pois a simples comprovação da regularização do débito cessa os efeitos da exclusão,
independentemente, da instauração do litigio.
Assim, neste caso em especial, é de concluir pela aplicação da verdade material e,
uma vez instaurado o litigio, a apresentação de provas da regularização do débitos impeditivos
pode ser aceita, excepcionalmente, na fase recursal.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.144 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720155/2018-05

Portanto, como a totalidade dos débitos da pessoa jurídica foram regularizados no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão tornou-se
automaticamente sem efeito.
Ante o exposto, conheça-se do Recurso Voluntario, para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 78
DF CARF MF
Original